Tribunal: TJMT
Processo: 1018506-89.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018506-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA DE PAULA SILVA - CPF: 016.963.971-11 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL NÃO DEMONSTRADO - LEI COMPLEMENTAR Nº 389/2010 – ALEGAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS AFASTADA
- ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
- SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131855152, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus ao reconhecimento da progressão Horizontal da classe ”B” para classe “C”, com efeito desde 19/09/2019, nos termos do art. 9, inciso III e seguintes da Lei Complementar nº 389/2010. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública aposentada
(agente do sistema penitenciário),
conforme consta no
Ato nº

5.138/2019,
publicado no dia 09/12/2019 (id. 131850343).

Aduz que, no início do
mês de agosto/2019,
preencheu os requisitos objetivos para concessão de progressão horizontal da classe “B” para classe “C”, e que se dirigiu até à Secretária de Segurança Pública – SESP/MT, para fazer o protocolo do requerimento administrativo, contudo, a parte ré negou-se a protocolar o seu pedido de progressão, alegando que a autora estava em processo de aposentadoria e não poderia fazer o protocolo.

Inconformada, a recorrente formulou requerimento administrativo através de assessoria jurídica requerendo a referida progressão
(Protocolo nº 325222/2020 – id.

131850344)
, não logrando êxito.

O demandado, por sua vez, alega a fragilidade das provas apresentadas pela demandante, pugnando pela improcedência da ação.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Afirma a requerente que é agente do sistema penitenciário aposentada em12/2019.

Alega que em 08/2019 a administração pública negou o recebimento do protocolo de seu pedido de progressão horizontal da classe “B” para classe “C”, sob a justificativa de que “a servidora entrou em linn antes do cumprimento do interstício para a progressão horizontal (19/09/2016 a 19/06/2019), não preenchendo, portanto, o requisito de tempo.”

Afirma que apesar da comprovação da conclusão de 360 horas de cursos de capacitação ou qualificação profissional, na área de atuação não obteve a progressão da classe “B” para classe “C” antes de sua aposentadoria, assim, requer o reconhecimento dos efeitos retroativos das progressões horizontais da classe “B” para classe “C” bem como a condenação do ente público ao pagamento dos valores retroativos.

Assim, o cerne da presente ação perpassa pela análise do direito a progressão da classe “B” para classe “C” à partir da data de 19/09/2019.

A Lei Complementar nº 389 de 31 de Março de 2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário do Governo do Estado de Mato Grosso, estabelece critérios para a progressão para o cargo de agente penitenciário:

Art. 11 A progressão horizontal, em Classe, dar-se-á de uma Classe para outra, imediatamente superior à que o servidor ocupa, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento e/ou qualificação e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva Classe, observado o cumprimento do intervalo
mínimo de
03 (três) anos na Classe A para B,
03 (três) anos da Classe B para C
e 05 (cinco) anos da Classe C para D. (g.n.)

Portanto, não cumprido o interstício temporal legal, não há que se falar em progressão, uma vez que somente com desempenho da função, por meio de efetivo exercício, e cumprindo intervalos mínimos entre as classes é possível a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes ou quaisquer outras consequências funcionais.

Dos documentos constantes nos autos não se pode afirmar o cumprimento do requisito do interstício antes da sua aposentadoria, uma vez que sequer é possível aferir a data da última progressão horizontal concedida à requerente.

Sabe-se que o interstício será computado em períodos corridos, sendo suspenso a contagem de tempo nos casos em que o servidor se afastar do exercício do cargo ou emprego, conforme disposto em leis de carreira, estatuto do servidor e legislação esparsa, contudo, não há provas que confirmem o histórico funcional da requerente.

Assim sendo acertada a decisão administrativa que negou de plano o direito a progressão do requerente da classe “B” para classe “C” a partir de 08/2019.

Sendo assim, a parte requerente não cumpriu com o ônus de prova que lhe incumbe, pois busca a dispensa do cumprimento do interstício entre as progressões, sendo tal pretensão ausente de amparo legal.

(...)
No caso em exame, não restou comprovado a existência do direito pleiteado, a qual se funda na obrigação de não fazer, por não ter demonstrado a observância do interstício mínimo para a progressão de uma classe para outra, e por ser vedada pela própria lei a “quebra do interstício”.”

(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
,
vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
não houve comprovação nos autos de que no período indicado na inicial a reclamante cumpria com todos os requisitos fixados pela legislação, como prevê
o artigo 11 da Lei nº 389/2010
, ônus que incumbia à parte autora, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – PROFESSOR – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA REMUNERATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM NIVEL E CLASSE A QUE O SERVIDOR FAZ JUS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSENTE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre aquele que alega, cabendo ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu
.

2. Comprovado pelo Município reclamado que o enquadramento fora procedido na medida em que satisfeitos os requisitos legais exigidos para a progressão, bem como a remuneração atendeu às tabelas remuneratórias previstas na LC 220/2010.

3. Tendo em vista que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, bem como apresentado o documento pelo Município de Cuiabá comprovando o enquadramento em nível e classe de acordo com a situação funcional do servidor, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido, desprovendo-se o recurso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1011614-49.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ASSISTENTE DO SUS – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO
– PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA –
IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

Não havendo cumprimento dos requisitos exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos e o atendimento de ceras qualificações.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0030437-40.2008.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 21/11/2021) (grifei)

Assim, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante, razão pela qual a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022